Tribunal: STF
Processo: HC 206151
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo de Tarso Magalhães Guerra contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 131.676/CE (documentos eletrônicos 22 e 23).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[no] dia 11.10.2002, nos autos judiciais n. 810.38.2000.8.06.0064, o paciente foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Caucaia-CE, como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
    2. Contra essa decisão, foi interposto, por petição, ‘recurso em sentido estrito’ (RSE); tendo o magistrado a quo julgado ‘deserto o recurso’ porque a defesa técnica não apresentou as ‘razões’, in verbis: [...].
    3. Sem que o RSE fosse levado ao Tribunal ad quem, sobreveio o julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que o paciente foi condenado à 12 (doze) anos de reclusão, por transgressão ao mencionado dispositivo penal.
    4. A defesa interpôs recurso de ‘apelação’, o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) para anular o julgamento. O Parquet a quo então ingressou com ‘recurso especial’ ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo o mesmo sido provido para manter a decisão condenatória do Tribunal do Júri. 
    5. Posteriormente, a defesa impetrou no TJCE o habeas corpus (HC) n. 06 270 94-31.2020.8.06.0000, basicamente, para a seguinte finalidade: [...].
    6. Naquele writ, o órgão ministerial de cúpula chegou a opinar pela concessão da ordem; porém, a 1ª Câmara Criminal do TJCE deixou de conhecer do mandamus pelos fundamentos contidos na ementa a seguir transcrita: [...].
    7. Irresignado com a decisão retrocitada, a defesa interpôs ‘recurso ordinário constitucional’; tendo a 5ª Turma do STJ negado seguimento ao apelo, em conformidade com a ementa abaixo: [...].
    8. Face à coação ilegal externada na decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC n. 131.676/CE, o impetrante se insurge perante este Excelso Pretório, nos termos do art. art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 102, inciso I, letra ‘i’, ambos da Constituição Federal, c/c arts. 647-648, do Código de Processo Penal” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “[...] que seja concedida a liminar da ordem, a fim de suspender os efeitos da condenação do Tribunal do Júri, e/ou do processo (ação penal) n . 810.38.2000.8.06.0064, além de todo e qualquer procedimento dele derivado; até julgamento final deste writ.
    29. No mais, requer a intimação do impetrante da sessão de julgamento do presente habeas corpus, pois este pretende apresentar memoriais e proferir sustentação oral; e que, ao final, seja concedida definitivamente o writ, ex officio, para declarar a nulidade do processo (ação penal) n. 810.38.2000.8.06.0064, a partir da interposição do ‘recurso em sentido estrito’, determinando-se o seu regular processamento e julgamento.
    30. Na oportunidade, verbera-se pela juntada dos documentos anexos, cuja autenticidade das cópias reprográficas colacionadas se declara neste momento (cf. art. 425, IV, CPC, c/c art. 3º, CPP)” (págs. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA SEM NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. PRECLUSÃO. VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A questão relativa à ocorrência de vícios ensejadores de nulidade absoluta não foi objeto de debates na instância de origem, de modo que este Superior Tribunal está impedido de decidir, originariamente, acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e encerra apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação pela prática de crime doloso contra a vida, sem debater questões referentes à responsabilidade penal do acusado.
    3. Além disso, a defesa, de fato, deixou de alegar a suposta nulidade nas diversas oportunidades que teve antes da impetração do habeas corpus, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual. 3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 22).
    O decisum combatido não destoa da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Com efeito, “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator